Tribunal: STF
Processo: Rcl 3742
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VENCIMENTOS. SERVIDOR
   PÚBLICO ESTADUAL. URV. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO
   SEDIMENTADO NA ADI 1.797/PE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O objeto da ADI 1.797/PE é ato
   administrativo restrito aos membros e servidores do Tribunal
   Regional do Trabalho (6a Região), matéria estranha à debatida
   nestes autos. Ausência de identidade material. Precedente: Rcl
   2.916/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes.
II - O entendimento firmado
   na ADI 1.797/PE foi superado no julgamento da ADI 2.323-MC/DF,
   Rel. Min. Ilmar Galvão, pois não se trata de reajuste ou aumento
   de vencimentos. Incabível, portanto, a limitação temporal.
III -
   Agravo regimental improvido.